Tribunal: TJSP
Processo: 2026489-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, AUMENTANDO O CRÉDITO DE R$ 8.000,00 PARA R$ 12.367,16. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS PRINCIPAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CADASTRO DOS ADVOGADOS NO INCIDENTE. INTIMAÇÃO FEITA NO NOME DOS ANTIGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, AUMENTANDO O CRÉDITO DE R$ 8.000,00 PARA R$ 12.367,16. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS PRINCIPAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CADASTRO DOS ADVOGADOS NO INCIDENTE. INTIMAÇÃO FEITA NO NOME DOS ANTIGOS PATRONOS. DESNECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO ATO, QUANDO NÃO PREJUDICA A PARTE. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA, APENAS, QUANTO À SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. NÃO HOUVE RESISTÊNCIA, NEM LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.